Tribunal: TJSP
Processo: 2141982-75.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de MARCELO GIANEGITZ foi firmado sob a

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de MARCELO GIANEGITZ foi firmado sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo o documento apresentado, de fato, recebeu o número exato de 6.437 ações - Contrato firmado por MAURY NELSON AZENHA GARRIDO, representado por GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO que também não foi abrangido pela ACP, pois realizado mediante transferência do direito de uso – Reconhecimento da ilegitimidade de tais autores, a quem se estendem a sentença de improcedência e a condenação à sucumbência, respeitada eventual gratuidade – Embargos acolhidos.